Tribunal: TJDFT
Processo: 0755070-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora do percentual de 20% sobre os valores recebidos pela agravante a título de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de valores provenientes de aposentadoria para satisfação de dívida e o percentual adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Mostra-se cabível a penhora de parte dos proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
5. No exame do caso concreto, observou-se que a penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria não viola o mínimo existencial e a dignidade humana, pois ainda lhe resta o necessário para este fim, por isso deve ser compatibilizada a expropriação ante o direito de o credor receber seu crédito.
6. A renda líquida mensal informada revela patamar elevado, apto a absorver a retenção de 10% sem comprometer o mínimo existencial, sobretudo porque a medida preserva 90% da quantia percebida e limita-se a percentual moderado, compatível com a necessidade de efetividade da execução e com a duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal da agravada até integral adimplemento da dívida.